Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. À luz do art. 779 do CPC, há óbice à inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda, na medida em que não figurou no título executivo, não podendo, deste modo, ser responsabilizada pela assunção da obrigação, sobretudo porque a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC.
2. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
3. A atividade executória aqui desenvolvida tem como objeto a satisfação de dívida locatícia de imóvel residencial, o que, a priori, teria beneficiado a entidade familiar. Assim, em razão do regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do matrimônio se comunicam entre os cônjuges. Por consequência, possível a realização da pesquisa e eventual penhora sobre a respectiva meação dos ativos financeiros, bens e direitos em nome do cônjuge do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.